Tribunal: TJES
Processo: 5016431-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016431-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA WOLFGRAM BADKE e outros

AGRAVADO: GUILHERME WOLFGRANN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, nomeou o cônjuge supérstite como inventariante, diante de alegações de incapacidade civil do nomeado e de conflito de interesses com possível dilapidação patrimonial do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada incapacidade civil do cônjuge supérstite impede sua nomeação como inventariante; (ii) estabelecer se há conflito de interesses ou risco de dilapidação patrimonial aptos a justificar sua destituição do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cônjuge supérstite ocupa posição preferencial para a nomeação como inventariante, nos termos do art. 617, I, do CPC, inexistindo ilegalidade na escolha quando observada a ordem legal.

4. A destituição do inventariante constitui medida excepcional e depende da comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 622 do CPC.

5. A alegação de incapacidade civil não se sustenta sem prévia decretação judicial de interdição, sendo a capacidade a regra e a incapacidade exceção, dependente de reconhecimento formal.

6. O laudo pericial produzido em ação de curatela indica preservação das faculdades cognitivas e volitivas do agravado, afastando a alegada incapacidade.

7. O inventariante atua sob fiscalização judicial e não pode dispor de bens do espólio sem autorização, o que reduz o risco de dilapidação patrimonial.

8. As alegações de desvio de bens vinculadas a negócio jurídico anterior à abertura do inventário são objeto de ação autônoma e não foram apreciadas pelo juízo de origem, impedindo sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9. O tribunal limita-se às questões decididas na origem, vedada a inovação recursal e a apreciação de matérias não submetidas ao juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cônjuge supérstite tem preferência legal para a nomeação como inventariante, salvo demonstração de causa legal de impedimento. 2. A incapacidade civil somente afasta a nomeação quando declarada judicialmente por meio de interdição. 3. A destituição do inventariante exige prova inequívoca das hipóteses legais e não se presume a partir de alegações genéricas. 4. É vedado ao tribunal apreciar, em agravo de instrumento, questões não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, I, 619 e 622; CC, arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5016431-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA WOLFGRAM BADKE e outros
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A
AGRAVADO: GUILHERME WOLFGRANN

Advogado do(a) AGRAVADO: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Dora Wolfgram Badke e Dacio Wolfgram contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Inventário, nomeou o cônjuge supérstite como Sr. Guilherme Wolfgrann como inventariante.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese: i) suposta incapacidade civil do agravado, em razão de alegado quadro demencial (Alzheimer/Demência Frontotemporal), que o impediria de gerir seus próprios interesses; e ii) existência de conflito de interesses e possível dilapidação patrimonial, consistente em alegado desvio de bens do espólio, notadamente em relação à venda de imóvel à empresa “Posto do Careca LTDA”, da qual participaria o filho do agravado, negócio este ocorrido em 26/11/2021 e objeto de ação declaratória de nulidade de escritura pública (autos nº 5001316-15.2022.8.08.0056), cuja sentença foi proferida em 09/02/2026, posteriormente à interposição do presente recurso.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

De início, impõe-se consignar que, à luz do princípio da vedação à supressão de instância, a análise deste agravo restringe-se às circunstâncias fáticas e jurídicas existentes ao tempo da decisão recorrida, e que foram efetivamente submetidas e analisadas pelo juízo de origem à época da decisão agravada, publicada em 01/09/2025, sob pena de indevida inovação recursal e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, é a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Feitas tais considerações, passo ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a nomeação de inventariante deve observar ordem preferencial, figurando o cônjuge ou companheiro sobrevivente como legitimado prioritário.

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

Na hipótese em exame, a escolha do cônjuge meeiro encontra respaldo direto na norma legal, inexistindo, a priori, qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

A destituição do inventariante, por sua vez, constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 622 do CPC, e desde que demonstrada, de forma inequívoca, a prática de atos incompatíveis com o exercício do encargo.

No tocante à alegação de incapacidade mental, não se vislumbra suporte probatório apto a infirmar a decisão recorrida. Conforme se extrai dos autos da ação de curatela nº 5000923-65.2023.8.08.0056, regularmente processada, não houve decretação de interdição do agravado, tendo o laudo pericial concluído pela preservação de sua orientação autopsíquica e alopsíquica, bem como de suas faculdades volitivas e cognitivas, inexistindo elementos clínicos que justifiquem a restrição de sua capacidade civil.

Assim, à míngua de decisão judicial que declare sua incapacidade, não há impedimento legal para o exercício da inventariança, porquanto, nos termos dos arts. 1º, 3º e 4º do Código Civil, a incapacidade constitui exceção e depende de reconhecimento formal pelo Poder Judiciário.

Ademais, importa salientar que o inventariante não detém poderes irrestritos sobre o acervo hereditário, estando sua atuação submetida à fiscalização judicial. Nos termos do art. 619 do CPC, cabe-lhe a administração do espólio, sendo vedada a prática de atos de disposição patrimonial sem prévia autorização judicial, o que afasta, por si só, o risco de dilapidação unilateral dos bens.

Quanto às alegações de desvio patrimonial relacionadas ao imóvel alienado à empresa “Posto do Careca LTDA”, verifica-se que o negócio jurídico impugnado ocorreu em 26/11/2021, anos antes de aberta a ação de inventário, sendo objeto de demanda autônoma (autos nº 5001316-15.2022.8.08.0056), na qual se discute a validade da transação.

Ressalte-se que, à época da prolação da decisão agravada, sequer haviam sido apresentadas as primeiras declarações no inventário, tampouco havia pronunciamento judicial na ação anulatória mencionada, circunstâncias que impedem a apreciação, nesta instância recursal, de eventual conduta dolosa ou tentativa de ocultação de bens pelo inventariante, sob pena de indevida supressão de instância.

Desse modo, inexistindo manifestação do juízo de origem acerca dessas alegações, não compete a esta instância recursal apreciá-las originariamente.

Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas quanto às matérias apreciadas pelo juízo de origem à época da decisão agravada (id. 77326626 dos autos de origem), publicada em 01/09/2025, e, nesse limite, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a nomeação do agravado como inventariante, por não se evidenciar incapacidade civil ou qualquer das hipóteses legais que autorizem sua destituição.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)